Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHOS MENORES. 30% SOBRE RENDA BRUTA MENOS DESCONTOS LEGAIS (INSS E IRPF). REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo dispõe os artigos 229, da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, e proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.

3. Apelação conhecida e desprovida.